Tribunal: TJSP
Processo: 0007469-16.2015.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
Cálculo da Pena – Réu que ostenta outros envolvimentos de natureza penal –– "Maus antecedentes" e reincidência – Condenação anterior transitada em julgado atestada em Folha de Antecedentes da VEC
A exigência da juntada de certidões com trânsito em julgado é efetivamente necessária na aferição da agravante genérica da reincidência, para cujo reconhecimento cumpre comprovar-se que o término de

Ementa:
Cálculo da Pena – Réu que ostenta outros envolvimentos de natureza penal –– "Maus antecedentes" e reincidência – Condenação anterior transitada em julgado atestada em Folha de Antecedentes da VEC
A exigência da juntada de certidões com trânsito em julgado é efetivamente necessária na aferição da agravante genérica da reincidência, para cujo reconhecimento cumpre comprovar-se que o término de cumprimento de pena relativa a condenação anteriormente imposta ocorreu menos de cinco anos antes do fato que se está julgando. Nada impede, contudo, que aludidas certidões sejam substituídas por folha de antecedentes expedida pela Vara das Execuções Criminais, uma vez já estar o sentenciado cumprindo pena. Pondere-se, por fim, ser irrelevante a opção em se considerar tais fatos como sendo efetiva reincidência, ou a título de maus antecedentes, pois a escolha de um ou de outro caminho não se traduz, no mais das vezes, em reflexo nas penas.

Pena – Roubo – Delito que se aproximou da consumação – Iter criminis praticamente todo percorrido – Diminuição da reprimenda adotada a menor fração de 1/3 – Entendimento
Na medida em que não se chegou a empreender a efetiva subtração dos bens descritos na exordial, mediante violência ou grave ameaça, nem tampouco logrou o agente a manter sobre eles, ainda que de modo efêmero, a posse tranquila e desvigiada, deve ser reconhecido que o delito de roubo restou em sua modalidade tentada. Na medida em que o réu chegou, contudo, bem próximo da consumação do crime, figura-se adequada, em razão do iter criminis percorrido, a redução do escarmento na menor fração, de 1/3, dentre as previstas no art. 14, II, parágrafo único, do CP.

Cálculo da Pena – Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos – Pretensão à substituição de pena reclusiva por tão somente prestação pecuniária ou, por apenas uma pena restritiva de direitos – Critérios empregados em primeiro grau que obedecem estritamente a previsão legal – Descabimento
Estabelece o art. 44, § 2o, do CP, que, em se tratando de condenação superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos.
Uma vez, contudo, tenha sido efetuada a escolha por uma das opções pelo Juiz sentenciante, não cabe à 2a Instância, sem maiores motivos, proceder à sua substituição pela outra. A maior proximidade do Juiz de Direito com relação à colheita de provas lhe permite, com efeito, escolher a solução que se revele mais adequada à dinâmica dos fatos e à personalidade do agente, de modo a possibilitar a este uma efetiva reflexão sobre o crime perpetrado e as consequências dele advindas, atendidos, assim, os objetivos da retribuição estatal a seu ilícito proceder.
Desde que a substituição adotada tenha sido efetuada consoante os critérios legalmente previstos, não se revela efetivamente recomendável altera-la.
Aludida modificação só seria admissível excepcionalmente, em casos plenamente justificáveis, de flagrante injustiça, ou se tal conviesse ao interesse público, considerando-se o caráter preventivo e o conteúdo punitivo, bem como o objetivo educativo da pena.